Tribunal: STF
Processo: ARE 1360063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". Entretanto, no caso dos autos, observa-se que o título executivo fixou o termo final para incidência de juros de mora, qual seja, a data da conta de liquidação, de modo que, em respeito à coisa julgada, não assiste razão aos recorrentes ao buscar a incidência de juros de mora após tal data. 2. Saldo remanescente inexistente. 3. Apelação desprovida” (e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Relatam que o cálculo de liquidação foi “atualizado até JULHO/2014, expedindo-se ofício requisitório através de Requisição de Pequeno valor (RPV), sendo o mesmo protocolado junto ao orçamente federal em 09/2015” (fl. 6, e-doc. 11), não incidindo juros de mora durante esse período.



    Argumentam que, “ao contrário da interpretação jurídica no v. Acórdão recorrido, essa E. Corte, se posicionou no sentido de que, quando a matéria abordada é juros de mora e correção monetária, em quaisquer dos casos, seja de fixação da condenação ou modificação dos critérios estabelecidos, os juros de mora e a correção monetária são sempre questão de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, não havendo que se falar em inovação ao pedido e/ou incidência de coisa julgada” (fl. 10, e-doc. 11).



    Sustentam que o “Acórdão recorrido (...) contrariou o dispositivo constitucional, inserido no artigo 100 da Carta Magna, ao ignorar a incidência de juros moratórios, no processo executivo do título executivo judicial, no período ANTERIOR à data da sua inscrição no orçamento federal” (fl. 10, e-doc. 11).



    Enfatizam que a questão jurídica submetida a este Supremo Tribunal consiste na “possibilidade da análise de ofício do cômputo de juros moratórios na fase executiva do título judicial em relação à Fazenda Pública, no período anterior à data da sua inscrição no orçamento federal (…) [e afirmam que] a data da apresentação do cálculo de liquidação pelo segurado NÃO pode ser fixada como a data da cessação dos juros moratórios” (fl. 12, e-doc. 11).



    Pedem seja provido o recurso extraordinário “para o fim de se reconhecer o cômputo dos juros de mora de ofício, durante o período de execução do título judicial até à data da inscrição definitiva do valor da condenação no orçamento federal, nos termos do RE 579.431/RS” (fl. 14, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “a verificação da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados demanda prévia incursão pela legislação previdenciária ordinária, bem como revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, para verificação da ocorrência ou não da coisa julgada” (fl. 14, e-doc. 11), a atrair a incidência da súmula 279 deste Supremo Tribunal.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos agravantes. 



    5. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou improcedente a apelação interposta por Maria Evangelista Pereira e outros, para assentar o descabimento dos juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a expedição do precatório, em razão da coisa julgada que teria se firmado naquele processo.



    6. O fundamento expendido na decisão recorrida há de ser afastado na espécie, pois, quanto aos juros moratórios incidentes em precatório e de requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.292.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    7. O Tribunal de origem decidiu pela não incidência de juros de mora após a elaboração dos cálculos de liquidação. Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a expedição do precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora